Tribunal: TCU
Processo: 005.947/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados ao convênio que teve por objeto a concessão de apoio financeiro para o desenvolvimento de ações de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor do Sr. Carlos Magno Duque Bacelar em razão de omissão do dever de prestar contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE e do Convênio 816019/2007. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revel o Sr. Carlos Magno Duque Bacelar (CPF XXX.583.433-XX) para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Sr. Carlos Magno Duque Bacelar (CPF XXX.583.433-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Data Valor (R$) 11/4/2008 11.100,98 23/4/2008 11.100,98 5/6/2008 42,12 11/6/2008 10.038,70 2/7/2008 10.038,70 31/7/2008 10.038,70 4/9/2008 10.038,70 2/10/2008 10.038,70 4/11/2008 10.038,70 2/12/2008 10.038,70 Total 92.514,98 Valor atualizado (sem juros) em 14/9/2019: R$ 170.967,45 Convênio 816019/2007 Data Valor (R$) 20/06/2008 30.198,96 Valor atualizado (sem juros) em 14/9/2019: R$ 56.215,36 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido pelo responsável, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao FNDE, ao Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentarem, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.